Tribunal: TJSP
Processo: 1000195-25.2025.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de relação jurídica e danos morais. Alegação da autora de que foi aberta conta corrente em seu nome, sem a sua autorização ou o seu conhecimento. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de acolhimento total dos pedidos. Cabimento em parte. Indenização por danos morais bem fixada, sendo descabida a majoração pretendida.

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de relação jurídica e danos morais. Alegação da autora de que foi aberta conta corrente em seu nome, sem a sua autorização ou o seu conhecimento. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de acolhimento total dos pedidos. Cabimento em parte. Indenização por danos morais bem fixada, sendo descabida a majoração pretendida. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação – Art. 85, § 2o do CPC. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O réu deixou de provar a regularidade da contratação. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Valor bem fixado. Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido em parte e do réu desprovido.